Tribunal: TJDFT
Processo: 0721113-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM SEDE LIMINAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Fundada a ação na falta de pagamento de aluguel e demais encargos, apenas na hipótese de execução provisória da sentença é cabível a aplicação do disposto no art. 64 da Lei no 8.245/91, que dispensa a prestação de caução.
2. Garantido o contrato por fiança, somente se mostra possível o deferimento liminar do despejo em caso de comprovação do esvaziamento da garantia, nos termos do art. 40 da Lei n. 8.245/91. Assim, nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguéis, uma vez garantido o contrato por fiança, descabida é a concessão liminar de desocupação do imóvel. Precedentes do TJDFT.
3. A cessão indevida do imóvel/contrato de locação para terceiro interessado não autoriza a concessão da liminar para desocupação em 15 dias, por não compor o rol taxativo do art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/91, embora constitua infração legal ou contratual que possibilita a rescisão do contrato (art. 9o, II, da Lei n. 8.245/91).
4. Agravo conhecido e não provido.